Tribunal: TJSP
Processo: 1029081-23.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo e atraso na chegada de 11 horas – Reacomodação da autora em voo com escala não prevista – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada - Falta de assistência à autora e sua filha de 1 ano de idade – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo e atraso na chegada de 11 horas – Reacomodação da autora em voo com escala não prevista – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada - Falta de assistência à autora e sua filha de 1 ano de idade – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral comprovado – Procedência mantida – Recurso improvido.